Tribunal: STF
Processo: HC 250240
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PARA APURAR APONTADA PRÁTICA DE CRIME ELEITORAL POR DEPUTADO FEDERAL. APARENTE VINCULAÇÃO DO FATO PRATICADO COM O CARGO. POSSÍVEL USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Guilherme Martins Maluf, advogado, em 6.12.2024, em benefício de Luiz Augusto Carvalho Ribeiro Filho, Deputado Federal, contra ato da Delegada de Polícia Federal Paula Cecília de Santana Alves, lotada na Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional – DELINST/DRPJ/SR/PF/SE. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido instaurado o Inquérito Policial n. 2024.0116985 para apurar apontada prática do delito previsto no art. 326 c/c o inc. V do art. 327 do Código Eleitoral (injúria majorada na propaganda eleitoral). Este o resumo dos fatos investigados:



    “Trata-se de notícia-crime apresentada pela COLIGAÇÃO LAGARTO DE UM JEITO NOVO, representada por ARTUR SÉRGIO DE ALMEIDA REIS, então candidato a prefeito do Município de Lagarto, relatando ter tomado conhecimento, em 19/10/2024, de que LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO FILHO – GUSTINHO RIBEIRO teria realizado postagem na rede social Instagram afirmando que ‘votar em Sérgio é dar uma autorização para ele roubar os cofres públicos novamente’” (fl. 2, e-doc. 2).



    3. Com o argumento de usurpação da competência deste Supremo Tribunal para supervisionar a investigação e a inviolabilidade do paciente, Deputado Federal, por opiniões, palavras e votos, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0807541-46.2024.4.05.8500 na Seção Judiciária de Sergipe do Tribunal Regional Federal da Quinta Região. Estes os pedidos e requerimentos apresentados:



    “Diante do exposto, requer, mui respeitosamente: 



    1) a concessão da medida liminar pleiteada, inaudita altera pars, para se suspender o depoimento do paciente designado para o dia 13.12.2024, no bojo do Inquérito Policial nº 2024.0116985, até a análise do mérito deste remédio heroico, diante da presença do fumus boni iuris e periculum in mora; 



    2) Seja intimada a autoridade policial para apresentar as informações necessárias ao julgamento do feito; 



    3) Por fim, requer a concessão da ordem, com o trancamento do inquérito policial supracitado em desfavor do paciente, visto faltar prévia autorização do tribunal competente para abertura do procedimento, bem como por ser o fato nitidamente atípico, e, por conseguinte, inexistir justa causa para sua instauração e prosseguimento” (fl. 10, e-doc. 1).



    4. Em 10.12.2024, o juízo da Segunda Vara Federal de Sergipe reconheceu a incompetência absoluta do juízo para processar e julgar a impetração e determinou a remessa do processo para este Supremo Tribunal, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Martins Maluf, em favor de Luiz Augusto Carvalho Ribeiro Filho, Deputado Federal, contra ato da Delegada de Polícia Federal, Paula Cecília de Santana Alves, lotada na Delegacia de de Direitos Humanos e Defesa Institucional, que instaurou, sem autorização, Inquérito Policial em desfavor do paciente (deputado federal). 



    Narra a inicial: 



    No dia 06.11.2024, a Delegada de Polícia Federal Paula Cecília de Santana Alves, lotada na Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional, instaurou, sem autorização prévia do Supremo Tribunal Federal, o Inquérito Policial nº 2024.0116985, em face do Paciente, ora Deputado Federal, para apurar possíveis ocorrências do crime de injúria (art. 326 c/c Art. 327, inciso V, da Lei nº 4.737/1965). 



    Segundo a Portaria de instauração, foi ajuizada notícia-crime pela COLIGAÇÃO LAGARTO DE UM JEITO NOVO, representada por ARTUR SÉRGIO DE ALMEIDA REIS, então parlamentar, relatando ter tomado conhecimento de que, em 19.10.2024, o paciente teria supostamente publicado na rede social Instagram a seguinte mensagem: ‘votar em Sérgio é dar uma autorização para ele roubar os cofres públicos novamente’.



    Diante disso, a Autoridade Policial iniciou o procedimento investigativo, sem supervisão ou aval do STF, e determinou a intimação do paciente para que, no dia 13.12.2024, comparecesse à Unidade de Polícia Federal para a colheita de seu depoimento sobre os supostos fatos aludidos pelo Sr. Sérgio. 



    Ocorre que a paciente, por exercer, atualmente, a função de Deputado Federal, possui a garantia da livre expressão para o debate político, estando protegido pela inviolabilidade civil e penal por quaisquer opiniões, palavras e votos. 



    Contudo, mesmo estando amparado pela referida inviolabilidade, por qualquer opinião, voto ou palavra proferida, o paciente sofre ato ilegal por parte da Delegada, pois abre procedimento investigativo, sem autorização e sem justa causa, para apurar suposto fato atípico, haja vista as declarações do paciente estarem protegidas constitucionalmente e amparada por causa de exclusão de responsabilidade penal. 



    Assim, resta à defesa, diante do constrangimento ilegal perpetrado, impetrar o presente remédio heroico, buscando a concessão da ordem, conforme os fundamentos doravante expostos. 



    Eis o escorço fático.



    A título de fundamento jurídico, invoca dispositivos da Constituição Federal, colacionando julgados que entende favoráveis a sua tese. Junta documentos. 



    2. Fundamentação. 



    Da análise da inicial, sobressai a incompetência absoluta deste Juízo (juízo da garantia) para processar e julgar esta ação mandamental. 



    O art. 102, inciso I, alínea ‘d’, da Constituição Federal estabelece que: (...)



    A Resolução CNJ 562 de 3/6/2024 estabelece a inaplicabilidade das normas relativas ao juiz das garantias para os processos de competência originária dos tribunais, regidos pela Lei n. 8.038/1990, que institui normas procedimentais para os processos que envolvem pessoas com foro privilegiado. 



    Art. 3º Sem prejuízo da realização das audiências de custódia, as normas relativas ao juiz das garantias não se aplicam aos: 



    I - processos de competência originária dos tribunais, regidos pela Lei nº 8.038/1990; 



    No caso, o paciente é deputado federal, do que decorre a sujeição à Lei 8.038/1990, a afastar a aplicabilidade das normas do juízo da garantia e, portanto, a competência deste juízo para conhecer, processar e julgar este feito. 



    3. Dispositivo. 



    Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta desta 2ª Vara Federal para processar e julgar este feito, determinando a remessa urgente dos autos ao Supremo Tribunal Federal, juízo constitucionalmente competente” (fls. 2-3, e-doc. 6).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Neste primeiro exame, próprio das medidas cautelares, vislumbra-se razão do juízo de primeiro grau.



    6. O foro por prerrogativa de função foi estabelecido pelo Poder Constituinte originário pela relevância de determinadas funções e cargos públicos, exercidos nos três Poderes da República. Concluiu-se pela necessidade de foro específico para o processo e julgamento de infrações penais praticadas por ocupantes de alguns cargos ou funções, pela necessidade de o exercício da competência ser conferida a autoridades menos sujeitas a injunções locais ou a contingências específicas pelo desdobramento dos efeitos das decisões judiciais.



    7. Pelas normas constitucionais nas quais se atribui competência originária a este Supremo Tribunal para julgamento de crimes comuns de autoridades com prerrogativa de foro, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que “a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis” (Inquérito n. 2.411-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 10.10.2007, DJe 25.4.2008). 



    No mesmo sentido, por exemplo, o que se tem no Inquérito n. 3.438, Relatora a Ministra Rosa Weber. Assentou-se, então, que “não só os atos processuais, mas também os investigatórios, devem ser supervisionados pelo Tribunal competente, segundo a Constituição, para processar e julgar autoridade com direito a foro por prerrogativa de função” (Primeira Turma, DJe 10.2.2015). Confira-se também, por exemplo, o julgamento do Inquérito n. 2.842, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 27.2.2014.



    8. O exame do processo revela situação ajustada à orientação firmada por este Supremo Tribunal a partir dos precedentes mencionados, impondo-se, neste juízo prévio, a suspensão do inquérito policial instaurado para apurar a possível prática de crime eleitoral pelo paciente.



    Na espécie, apura-se a apontada prática, pelo Deputado Federal Luiz Augusto Carvalho Ribeiro Filho, do crime previsto no art. 326 c/c o inc. V do art. 327 do Código Eleitoral (injúria majorada na propaganda eleitoral), no seguinte contexto:



    “Trata-se de notícia-crime apresentada pela COLIGAÇÃO LAGARTO DE UM JEITO NOVO, representada por ARTUR SÉRGIO DE ALMEIDA REIS, então candidato a prefeito do Município de Lagarto, relatando ter tomado conhecimento, em 19/10/2024, de que LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO FILHO – GUSTINHO RIBEIRO teria realizado postagem na rede social Instagram afirmando que ‘votar em Sérgio é dar uma autorização para ele roubar os cofres públicos novamente’” (fl. 2, e-doc. 2).



    A competência para processar e julgar o presente feito, considerados os elementos até o momento constantes dos autos, seria deste Supremo Tribunal, o que se estende também à supervisão de inquérito relativo aos mesmos fatos.



    9. Pelo exposto, defiro a medida liminar requerida, para suspender a tramitação do Inquérito Policial n. 2024.0116985, instaurado na Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional – DELINST/DRPJ/SR/PF/SE, para apurar a apontada prática do delito previsto no art. 326 c/c o inc. V do art. 327 do Código Eleitoral (injúria majorada na propaganda eleitoral) pelo Deputado Federal Luiz Augusto Carvalho Ribeiro Filho, até o julgamento definitivo da presente impetração. 



    10. Expeça-se ofício urgente sobre a presente decisão à autoridade policial apontada coatora e ao juízo da Segunda Vara Federal de Sergipe (Habeas Corpus n. 0807541-46.2024.4.05.8500).



    Remetam-se, com o ofício, cópias da inicial e da presente decisão. 



    11. Requisitem-se informações à autoridade policial apontada como coatora, para, no prazo legal, esclarecer os dados alegados na presente impetração.



    12. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestação no prazo legal.



    Retorne o processo, após o cumprimento das providências, com urgência e prioridade.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora